Tribunal: TJDFT
Processo: 0749986-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749986-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: CLEUTON SILVA NOGUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0749986-12.2020.8.07.0000, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de extinção do processo, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença requerido por CLEUTON SILVA NOGUEIRA e CLÁUDIA DO VALLE SILVA NOGUEIRA em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, objetivando o recebimento da verba honorária fixada na sentença. A executada informa que foi deferido seu pedido de recuperação judicial, bem como homologado o plano de recuperação pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da comarca de São Paulo - SP, requerendo, ao fim, a extinção do processo e a liberação de bens e valores eventualmente constritos (id 72785166). A parte exequente refutou os argumentos da executada (id 73196580). DECIDO. Com efeito, de acordo com a disciplina do artigo 49 da Lei n. 11.101/05 (LFR), estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Deveras, sendo o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), ele está excluído do plano e de seus efeitos. Significa dizer que não estão sujeitos à recuperação judicial os créditos constituídos após o pedido de recuperação formulado pelo devedor. Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. (...) 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.191) (...) (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015). No caso, o crédito do executado somente foi constituído em 11/07/2018, com o trânsito em julgado da sentença (id20464338), sendo, portanto, extraconcursal, e está excluído da recuperação judicial, uma vez que o pedido de recuperação judicial deduzido pela executada é de 23/02/2017, e o plano de recuperação foi homologado em 06/12/2017, como noticiado pela executada (id 72785166). Conquanto isto, não houve o pagamento do débito, de forma que incide na espécie as sanções previstas no artigo 523, §1o, do CPC. Ante o exposto, indefiro os requerimentos formulados pela executada (id 72785166). Intime-se a parte exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, já com a multa (10%) e honorários (10%) estabelecidos no artigo 523, §1o, do CPC, bem como indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se (...).” Em síntese, a Agravante defende a possibilidade de se conceder o efeito suspensivo ao presente Agravo, sob o argumento de que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá acarretar medidas constritivas, o que violaria o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual, todos os créditos existentes até a data do pedido da recuperação judicial devem se sujeitar a este procedimento. Destaca que, consoante entendimento do c. STJ, o que deve ser considerado para efeitos de apuração da existência de crédito é a data dos fatos geradores do direito material invocado pela parte. Informa que a empresa Agravante, em conjunto com outras integrantes do mesmo conglomerado empresarial (Grupo PDG), ingressou com o pedido de recuperação judicial em 23.2.2017, que tramita perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Alega que o pedido foi deferido em 2.3.2017, com prorrogação excepcional na data 19.3.2017, conforme previsão do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. Acrescenta que, em 30.11.2017, o plano de pagamento dos credores em ordem preferencial foi aprovada na Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, o que implicou a novação dos créditos, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Afirmam que os créditos da presente demanda devem se sujeitar ao procedimento da recuperação judicial, tendo em vista que os fatos geradores dos pedidos condenatórios ocorreram em momentos anteriores à data do pedido de recuperação judicial. Destaca que o planejamento do plano de recuperação judicial considerou todas as ações e execuções movidas em face da empresa, de modo que, na data do seu pedido, os valores decorrentes da presente lide também foram considerados. Reitera que, uma vez comprovado que o fato gerador do crédito ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação, os honorários sucumbenciais devem ser habilitados na recuperação judicial, na forma do art. 49 Lei n. 11.101/2005. Colaciona jurisprudência com o fim de reforçar a sua tese. Defende que, no caso, a prática de quaisquer atos constritivos visando a satisfação do crédito exequendo será eivada de nulidade, pois deve se sujeitar à ordem preferencial de pagamento. Argumenta que a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial implicará novação, de acordo com art. 59 Lei n. 11.101/2005, e por, consequência, a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, c/c 924, I e III, do Código de Processo Civil, pois qualquer medida constritiva deverá ser praticada sob a deliberação daquela unidade jurisdicional especializada. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento com o fim de obstar a prática de medidas constritivas. Ao final, requer a reforma da r. decisão com o fim de submeter o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial de que a Agravante ora se mostra como parte recuperanda. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 21570459. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito afirmado pela Agravante. No caso, a Agravante defende a possibilidade de extinção do processo, sob o argumento de que os fatos geradores do crédito exequendo ocorreram antes do pedido de recuperação judicial e, por isso, devem se sujeitar a tal procedimento. Consoante o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Sendo assim, todos os créditos existentes na data do pedido devem integrar o plano de recuperação judicial, não sendo sujeitos a ela os créditos constituídos após o seu deferimento. De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a consolidação do crédito, para fins de sujeição à recuperação do judicial, ocorre no momento do fato gerador que deu origem ao crédito. Sendo assim, quando se trata de inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel, considera-se constituído o crédito na data do efetivo inadimplemento, isto é, na data do fato gerador. Em razão disso, alguns créditos exequendos, ainda que tenham sido reconhecidos em sentença que transitou em julgado após o pedido de recuperação judicial, sujeitam-se ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Ocorre que, no caso, cuida-se de execução de honorários sucumbenciais que foram fixados em sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial somente para declarar o direito dos Autores à adjudicação compulsória do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes. Ao final, condenou a Ré, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. A referida sentença transitou em julgado em 11.7.2018 (Id. 20464338[1]) Sendo assim, não se trata de crédito oriundo de descumprimento contratual, mas sim de honorários fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial. Desse modo, resta prejudicada a plausibilidade do direito alegado, pois, ao que tudo indica, o crédito exequendo não se sujeita ao plano de recuperação judicial, porquanto foi constituído após a data do seu pedido, que ocorreu em 23.2.2017. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora